Tribunal: TJMT
Processo: 1005336-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005336-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de pré-executividade, reconheceu a validade da CDA e determinou a indicação de bens à penhora. O agravante sustenta nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação do feito por mais de três anos entre a homologação da penalidade e a constituição definitiva do crédito.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo por período superior a três anos; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecimento de nulidade da CDA com base em prova pré-constituída.

III. Razões de Decidir

3.

Reconhece-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos, conforme tese fixada no Tema 9 do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.

4.

Verifica-se, no caso, a paralisação do processo administrativo por mais de quatro anos entre a homologação da penalidade (02/04/2015) e a notificação editalícia (28/06/2019), sem impulso efetivo da Administração.

5.

Atos meramente formais ou de encaminhamento não interrompem o prazo prescricional, sendo necessários atos efetivos de apuração ou instrução.

6.

A prescrição intercorrente compromete a validade do crédito administrativo e, por consequência, da CDA que o instrumentaliza.

7.

A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública demonstráveis por prova documental pré-constituída, como vícios na constituição do crédito e prescrição.

8.

A nulidade do título executivo afasta a necessidade de análise de outras alegações, como eventual irregularidade da notificação por edital.

9.

Reconhecida a nulidade da CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal, com aplicação do princípio da causalidade para condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos efetivos de apuração ou impulso.

2.

A prescrição intercorrente administrativa acarreta a nulidade da CDA e impede a exigibilidade do crédito.

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento de prescrição e nulidade do título quando fundada em prova pré-constituída.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, RAC 00032007020174014101, Rel. Desa. Maura Moraes Tayer, j. 27/02/2023; TJMT, RAC 10102330420218110040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05/11/2024; TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
José Luiz Picolo
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos da Ação de
Execução Fiscal n. 1041604-80.2021.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
,
reconhecendo a higidez da CDA n. 2021444338, e determinou sua intimação para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de multa de até 20% nos termos do art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o processo administrativo que deu origem à CDA está eivado de nulidade, por ausência de notificação válida da decisão homologatória da multa, tendo sido utilizado edital de forma indevida, sem o esgotamento de tentativas reais de notificação pessoal ou via postal, conforme exige a legislação aplicável.

Aduz ainda que houve
prescrição intercorrente administrativa
, pois entre a homologação da penalidade (02/04/2015) e a constituição definitiva do crédito (28/07/2019), decorreu período superior a três anos sem prática de atos efetivos, caracterizando paralisação injustificada, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão de id. 345768854.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 346896885).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto no relatório, José Luiz Picolo insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1041604-80.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade, reconheceu a regularidade da CDA n. 2021444338 e determinou sua intimação para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de até 20%, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC.

Extrai-se dos autos de origem que o Agravante foi autuado pelo INDEA-MT, por infração ao período do vazio sanitário da soja, conforme Auto de Infração n. 002/120/2012, lavrado em 07/12/2012.

O processo administrativo demonstra que, em fiscalização realizada em 19/07/2012, foi constatada a presença de plantas vivas de soja em área de aproximadamente 63 hectares, mesmo após prévia notificação do produtor acerca da obrigatoriedade de observância do vazio sanitário, sendo a área aferida mediante uso de GPS.

Diante da irregularidade, foi lavrado o respectivo auto de infração, com imposição de multa fixada em 156 UPF/MT, assegurando-se ao autuado o prazo de 30 dias para apresentação de defesa administrativa.

Em razão da não localização do autuado, procedeu-se à notificação por edital, publicado em setembro de 2012, oportunizando-lhe o exercício do contraditório.

O autuado apresentou manifestação administrativa, alegando, em síntese, a realização de limpeza da área e dificuldades operacionais para eliminação imediata das plantas remanescentes, bem como ausência de dolo na conduta.

Após a instrução, foi elaborado parecer técnico-jurídico reconhecendo a regularidade do procedimento e a configuração da infração, tendo sido o feito submetido à Comissão de Julgamento, que, em decisão prolatada
em 02/04/2015
, homologou o auto de infração e manteve integralmente a penalidade aplicada.

Posteriormente, o autuado foi cientificado da decisão administrativa por meio de notificação por edital,
publicada em 28/06/2019
, conforme consta da ficha cadastral do processo, não havendo notícia de interposição de recurso apto a modificar o resultado do julgamento.

Assim, consolidado o crédito administrativo, sobreveio sua inscrição em dívida ativa e,
em 19/11/2021
, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 2021444338, no valor de R$ 45.005,87, decorrente daquele auto de infração.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do Executado para pagamento ou garantia do juízo, sob pena de penhora, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.

As tentativas iniciais de citação restaram frustradas, inclusive em razão da ausência de recolhimento de diligência pela Exequente, que permaneceu inerte quando intimada para tanto, o que ensejou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, com posterior reinício do impulso processual mediante indicação de novo endereço e renovação das diligências citatórias.

No curso da execução, após medidas constritivas e tentativa de localização de bens, o Executado compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, nulidades no processo administrativo, bem como decadência e prescrição do crédito tributário.

A exceção foi admitida para processamento, por versar sobre matérias de ordem pública, mas, no mérito, foi rejeitada pelo juízo, ao fundamento de que as alegações não restaram demonstradas de plano ou demandariam dilação probatória, além de se reconhecer a regularidade da Certidão de Dívida Ativa e a inexistência de decadência ou prescrição, conforme parte dispositiva a seguir:

“[...]Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por JOSÉ LUIZ PICOLO, ante a inocorrência de nulidade do processo administrativo, prescrição intercorrente ou decadência. Incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários na espécie. Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o regular andamento do feito, visando à satisfação do crédito tributário em execução. Outrossim, em atenção ao princípio da cooperação e da boa-fé processual, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, ficando desde já advertida de que eventual omissão quanto à situação patrimonial será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se, ao responsável, multa de até 20% do valor da causa (art. 774, parágrafo único, do CPC)”. (Id. 345237866).

Pois bem.

Analisados os documentos dos autos de origem, constata-se que o processo administrativo ficou paralisado
por mais de três anos antes da
constituição definitiva do crédito, pois, após a homologação da multa, ocorrida em
02/04/2015
, não houve movimentação efetiva do feito pela Administração, apenas publicação do Edital de Notificação, no Diário Oficial de
28/06/2019
, ou seja, mais de 04 anos depois.

Sabe-se que essa inércia viola o princípio da eficiência, conforme entendimento do TRF1, do qual perfilho:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.873/1999. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, deve ser reconhecida a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

2. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os atos e despachos de mero encaminhamento do processo administrativo não interrompem o prazo prescricional previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999. Precedentes.

3. Constatada a paralisação do processo pela administração por período superior a três anos, correta a sentença ao declarar a extinção da execução fiscal pela consumação da prescrição intercorrente. 4. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento. (TRF-1. RAC: 00032007020174014101. Órgão Julgador: 8a Turma. Relatora: Desa. Federal Maura Moraes Tayer. Julgamento: 27/02/2023. Publicação: 28/02/2023).

Ademais, outro não é o entendimento firmado por esta Corte Estadual, conforme julgado
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT No 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Estadual 1.986/2013.
2. No caso em tela, entre a cientificação da parte autuada (14.04.2016) quanto à lavratura do auto de infração e a data decisão administrativa (20 .10.2020) que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 3 (três) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é medida de rigor. (TJMT. RAC: 10102330420218110040. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 05/11/2024. Publicação: 06/11/2024). Negritei.

Inclusive, sobre a matéria, este Sodalício aprovou o Tema 9 do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, fixando a seguinte tese:

“[...]

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
[...]”. (
https://nugepnac.tjmt.jus.br/pagina/16
).

Toda a situação acima descrita já demonstra a ausência de validade do título executado, o que afasta a necessidade de adentrar na questão atinente a regularidade ou não da notificação por Edital, pois, repito, realizada após 03 (três) anos.

Apesar disso, o que se vê é que não foi aperfeiçoada de forma adequada e a jurisprudência deste Tribunal Estadual tem reconhecido a
nulidade do processo administrativo
e da CDA dele decorrente
quando não há comprovação da intimação válida da decisão final
,
por violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – CDA N.o 2023208806 – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DA DECISÃO FINAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO TÍTULO EXECUTIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ÔNUS DA PROVA DO ENTE FAZENDÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal proposta por Áquila Transporte de Cargas Ltda., reconhecendo a nulidade do processo administrativo tributário por ausência de intimação válida da decisão administrativa final e, em consequência, determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2023208806, decorrente do Termo de Autuação de Débito n.o 11582497, lavrado por suposta evasão de posto fiscal, com base no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual n.o 7.098/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da intimação da decisão final do processo administrativo tributário compromete a validade da constituição do crédito tributário e enseja a nulidade da respectiva CDA.

III. Razões de decidir

3. A intimação válida da decisão administrativa final é requisito indispensável para a constituição definitiva do crédito tributário, conforme art. 145, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sendo condição para a exigibilidade do débito.

4. A ausência de prova da intimação do contribuinte da decisão administrativa que confirmou o lançamento viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser elidida diante da ausência de elementos essenciais à validade do procedimento, como a falta de notificação válida.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a não comprovação da intimação do contribuinte da decisão administrativa acarreta a nulidade do processo e da CDA dele decorrente.

7. A nulidade reconhecida não impede que a Fazenda Estadual refaça o procedimento, desde que respeitados os direitos constitucionais do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da intimação válida da decisão final do processo administrativo fiscal impede a constituição definitiva do crédito tributário. 2. A violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal acarreta a nulidade do processo administrativo e da CDA dele originada. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da inobservância de formalidades essenciais à constituição do crédito tributário. (TJMT. RAC 1041637-02.2023.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Deosdete Cruz Junior. Julgamento: 11/11/2025. Publicação: 17/11/2025).

Partindo para a conclusão, importante destacar a questão atinente ao cabimento da exceção de pré-executividade, instrumento admitido nas hipóteses em que a matéria arguida possa ser conhecida de ofício pelo Juízo e não demande dilação probatória, ou seja, quando fundada em prova exclusivamente documental, já pré-constituída.

É cediço que tal entendimento encontra-se em plena consonância com a construção doutrinária e jurisprudencial consolidada sobre o tema.

Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...] havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade. [...] 10. Exceção de Executividade. [...] Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção [...]”. (in JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio do enunciado da Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Na espécie dos autos, verifica-se que a insurgência veiculada por meio de objeção de pré-executividade diz respeito a eventuais vícios que maculam a CDA e, nos autos de origem, consta cópia integral do processo administrativo, o que possibilitou extrair as informações necessárias para análise da controvérsia instaurada.

Cuida-se, pois, de questão de ordem pública, que pode ser conhecida
ex officio
, além de ser estritamente jurídica, prescindindo de qualquer prova a ser produzida em instrução.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. [...] 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova préconstituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]”. (STJ – REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade para anular a CDA por vício que macula sua origem, prescrição intercorrente no processo administrativo, e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal.

Essa alteração traz como consequência, pela aplicação do Princípio da Causalidade, a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É cediço que prevalece, na jurisprudência desta Câmara, a aplicação do Tema 1.076, dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que o Tema n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal (STF), que discute, em repercussão geral, a possibilidade de fixação equitativa de honorários quando os valores envolvidos forem exorbitantes, ainda não foi julgado, tampouco foi determinado o sobrestamento das ações em curso que tratam da matéria. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR PARTE DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §8o. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão que o condenou ao pagamento de honorários fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é definir se cabe ou não a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). III. Razões de decidir 3. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil. 4. A fixação dos honorários por equidade implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça. 5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria. IV.Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a fixação por apreciação equitativa conforme entendimento do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1711273/DF; REsp no 1.850.512 e TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011 (TJMT. AgInt 1033501-71.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 12/12/2025. Publicação: 12/12/2025).

No caso, a exceção de pré-executividade foi acolhida, o que implica na extinção da execução fiscal.

Nesse contexto, o proveito econômico efetivamente obtido pela parte executada, ora Agravante, corresponde, de forma objetiva e mensurável, ao montante de R$ 74.904,70 (CDA atualizada – id. 218930748 dos autos da execução fiscal), o que afasta o critério da equidade, pois o proveito econômico obtido no caso concreto é perfeitamente determinável, não se qualificando como inestimável, irrisório ou muito baixo, o que impõe a aplicação dos percentuais legais previstos no §3o do art. 85 do CPC.

Ademais, importante destacar que a hipótese dos autos não corresponde a cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, mas de nulidade reconhecida judicialmente após provocação pela exceção de pré-executividade.

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do proveito econômico obtido.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Luiz Picolo, para reformar a decisão combatida, anular a CDA e extinguir a execução fiscal. Por conseguinte, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026